Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-51.2022.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – DESCABIMENTO - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – PARTE AUTORA ISENTA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso não provido.